Tribunal: STJ
Processo: 5038925-49.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884971 - RS (2025/0092551-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CELSO HENRIQUE BALLE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE SILVA BAHIMA - RS0055612
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : EDMILSON TODESCHINI - RS031344
CAROLINA DOS PASSOS - RS065534
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ART. 373, II, § 3o,
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA SOB
O ENFOQUE PRETENDIDO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
1.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial,
inclusive para as matérias de ordem pública.
O conteúdo normativo referente ao apontado art. 373, II, § 3o, do Código de Processo Civil
2.
de 2015 não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos
de declaração. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o
tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidência da Súmula 211/STJ.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: ac74e597-d592-480c-a427-cc5d7ef39700

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884971 - RS (2025/0092551-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CELSO HENRIQUE BALLE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE SILVA BAHIMA - RS0055612
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : EDMILSON TODESCHINI - RS031344
CAROLINA DOS PASSOS - RS065534
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ART. 373, II, § 3o,
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA SOB
O ENFOQUE PRETENDIDO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
1.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial,
inclusive para as matérias de ordem pública.
O conteúdo normativo referente ao apontado art. 373, II, § 3o, do Código de Processo Civil
2.
de 2015 não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos
de declaração. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o
tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidência da Súmula 211/STJ.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
CELSO HENRIQUE BALLE
decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 570):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO.
OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. ART. 373, II, §
3o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
NÃO ENFRENTADA SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. SÚMULA 211 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

Em suas razões (e-STJ, fls. 578-596), o agravante sustenta que o art. 373,
II, § 3o, do CPC/2015 foi prequestionado, ainda que de forma implícita.
Documento eletrônico VDA50529246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:08
Código de Controle do Documento: e75c9400-a36f-4c11-8889-f99d95db577a

Afirma que a insurgência atinente à prescrição do fundo de direito, tendo em
vista a aplicação da Teoria da Actio Nata foi debatida pelas instâncias ordinárias.

Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente à Turma julgadora.
Foi apresentada impugnação ao recurso às fls. 605-607 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Com efeito, permanece a compreensão anteriormente exarada no sentido
de que o conteúdo normativo referente ao apontado art. 373, II, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, a despeito da
oposição de embargos de declaração, o que evidencia a ausência de
prequestionamento.
Em verdade, o prequestionamento ocorre quando a causa tiver sido decidida
à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso
concreto, e o seu descumprimento obsta o conhecimento do recurso especial pela
incidência da Súmula n. 211/STJ.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
TERCEIRIZAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
DE
ENCARGOS
TRABALHISTAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA
TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. DIREITO AO
REEMBOLSO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Apesar da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pela
Corte de origem a tese de vedação ao enriquecimento sem causa da
agravada (ofensa ao art. 884 do CC), motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. O recurso
especial não trouxe a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, a fim
Documento eletrônico VDA50529246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:08
Código de Controle do Documento: e75c9400-a36f-4c11-8889-f99d95db577a

de que fosse constatada a eventual omissão, indispensável, inclusive, para
fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de
direito, nos termos do art. 1025 do Estatuto Processual.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.454.963/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
RESOLUÇÃO
DO
CNJ.
CONCEITO
DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Verifica-se que inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia. Ressalta-se que julgamento
diverso do pretendido, como no presente caso, não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a interpretação
das pretensões levadas a juízo demanda análise lógico-sistêmica das
manifestações das partes. A identificação pelo julgador de pedidos, ainda
que implícitos, nas petições não enseja violação ao princípio da adstrição ou
congruência" (AREsp 1.945.714/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
24/5/2022
20/6/2022
4. "Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou
resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como 'lei
federal', a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal" (AgInt no
REsp 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
26/2/2024
29/2/2024
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.896.528/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50529246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:08
Código de Controle do Documento: e75c9400-a36f-4c11-8889-f99d95db577a

Documento eletrônico VDA50529246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:08
Código de Controle do Documento: e75c9400-a36f-4c11-8889-f99d95db577a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.971 / RS
Número Registro: 2025/0092551-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50389254920228210001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CELSO HENRIQUE BALLE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE SILVA BAHIMA - RS0055612
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : EDMILSON TODESCHINI - RS031344
CAROLINA DOS PASSOS - RS065534
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CELSO HENRIQUE BALLE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE SILVA BAHIMA - RS0055612
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : EDMILSON TODESCHINI - RS031344
CAROLINA DOS PASSOS - RS065534
TERMO
Documento eletrônico VDA50819419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:06
Código de Controle do Documento: 28b42436-2907-4d25-947f-7cef0248e5fc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:06
Código de Controle do Documento: 28b42436-2907-4d25-947f-7cef0248e5fc